Tribunal: CARF
Processo: 13502.720087/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720087/2013-59
ACÓRDÃO
9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COPENOR COMPANHIA PETROQUIMICA DO NORDESTE
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSAS
DE
ESTUDO
PARA
DEPENDENTES. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 12.513/2011. SALÁRIO
INDIRETO.
Antes das alterações introduzidas pela Lei no 12.513/2011, constitui
remuneração indireta o auxílio concedido através de bolsas de estudo,
custeado pela empresa, em benefício dos dependentes de seus
empregados, sendo tais valores considerados base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros que negava provimento e manifestou intenção
em apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2401-009.660 (fls. 543/553), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir
do lançamento os valores relativos ao pagamento de educação (levantamentos AE e A2), por
restar entendido que os valores relativos às bolsas de estudos concedidas aos dependentes de
seus funcionários não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias, conforme ementa
e decisão abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELO USO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Os valores pagos aos empregados a título de ressarcimento de despesas pelo uso
de veículo de sua propriedade somente não integram o salário de contribuição
quando as despesas realizadas forem efetivamente comprovadas.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE
DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não mais
exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos os
empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. CURSO DE GRADUAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no
12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para
exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de
ensino superior.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
3
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir do lançamento os valores relativos ao pagamento
de educação (levantamentos AE e A2). Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes
Araújo (relator), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier
(presidente), que davam provimento parcial ao recurso em menor extensão para
excluir do lançamento apenas os valores relativos ao pagamento de cursos de
educação superior realizados por funcionários da empresa. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
retornaram com Recurso Especial (fls. 555/570), visando rediscutir a matéria de “Incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudos pagas a dependentes de empregados –
Aplicação retroativa da Lei no12.513/2011”.
Pelo despacho de fl. 574/581, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, admitindo-se a rediscussão da citada matéria com base nos acórdãos paradigmas no
2403-001.705 e no 9202-006.502.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i. Incidência de contribuição previdenciária sobre bolsas de estudos pagas a
dependentes de empregados – Aplicação retroativa da Lei no12.513/2011
(paradigmas no 2403-001.705 e no 9202-006.502).

I. CONHECIMENTO
Sobre o tema, o voto vencedor do acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fls.
548/553):
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
(...)
A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte
redação:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
4
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que
vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação
profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do
mencionado dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância
para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em
substituição de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado
a todos os empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n° 12.513/2011,
modificou os requisitos para a obtenção da isenção, não exigindo mais o requisito
de que o acesso ao plano educacional deveria ser extensivo a todos os
empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da isenção, a concessão de bolsa
de estudos aos dependentes dos empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar
literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess no Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta
de utilizar dos demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador
impedir o hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais
como o teleológico, histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o
legislador que a interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos,
opere resultados declaratórios, isto é, é vedada a ampliação do seu alcance
normativo, assim como não cabe ao intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem
isenção tributária devem ser interpretadas com viés eminentemente
restritivo configura uma nítida distorção da aplicação do conteúdo jurídico
preconizado pelo art. 111 do CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art.
106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a
situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a
inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou
muito bem explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual me
filio, da lavra da Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF
nos autos do processo n° 15582.000114/2007-16, de onde peça vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
5
(...)
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal e com
base nessa premissa o art. 195, I, alínea a da Constituição Federal deve ser
interpretado utilizando-se os conceitos construídos pelo Direito do
Trabalho o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito
competente para se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos
de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício;
Em contrapartida o art. 458, §2o, inciso II da Consolidação das Leis do
Trabalho assim define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático;
Ora, se os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são
considerados pela CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização
interpretar a norma tributária no sentido de classificar tais vantagens como
"salário utilidade" dando-lhes caráter remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e
em situações restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do
conceito de salário de contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem
antes havia pacificado seu entendimento pela exclusão de tais verbas do
conceito de salário-de-contribuição.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
6
(...)
Adotando a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a
qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da contribuição
previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição
aos dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza
remuneratória, seja em nível básico, médio ou superior, não se sujeitando,
portanto, à incidência do tributo lançado.
(...)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à incidência de
contribuições previdenciárias.
Em contraponto, cito trechos da ementa e voto proferido nos paradigmas no 2403-
001.705 e 9202-006.502:
Acórdão 2403-001.705
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
(...)
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO A DEPENDENTES DE
EMPREGADOS LEGISLAÇÃO À ÉPOCA DO FATO GERADOR SALÁRIO INDIRETO
O salário-de-contribuição compreende a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho. Não integram o salário-de-contribuição apenas o valor relativo a plano
educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado
em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo. À época do fato gerador, no período 01/2005 a
12/2006, incide contribuição social previdenciária nas bolsas de estudos
concedidas a dependentes de empregados.
(...)
Voto
Por outro lado, a questão central da argumentação da Recorrente é a incidência
ou não de contribuição social previdenciária nas bolsas de estudos concedidas aos
dependentes de empregados.
Vejamos.
A redação à época dos fatos geradores do art. 28, §9°, alínea t, Lei 8.212/1991, ou
seja sem a redação dada pela Lei 12.513/2011, dispõe que não integra o salário de
contribuição o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
7
termos do art. 21, da Lei 8 9.394/1996, bem como a cursos de capacitação e
qualificação profissionais desde que não utilizado em substituição de parcela
salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso
ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
No Relatório Fiscal, às fls. 01 a 35, há a comprovação de que a Recorrente
concedeu bolsas de estudos a dependentes de empregados:
(...)
Desta forma, considero correto o lançamento efetuado pela Auditoria-Fiscal posto
que a concessão de bolsas de estudos para dependentes de empregados integra o
salário de contribuição, posto não se enquadrar na hipótese de não incidência de
contribuição social previdenciária conforme disposição expressa da redação do
art. 28, § 9o, t, Lei 8.212/1991.

Acórdão 9202-006.502
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
(...)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. BOLSA DE ESTUDOS DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A destinação de bolsa de estudos aos DEPENDENTES do segurado empregado não
se encontra dentre as exclusões do conceito de salário de contribuição do art. 28,
§ 9o da lei 8212/91.
Até a edição da Lei no 12.513, de 2011, que alterou o art. 28, § 9o,“t”da Lei
8212/91 trazendo expressa referência aos dependentes do segurado, não se
aplicava qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos empregados,
independente do tipo de curso ofertado.
A legislação trabalhista não pode definir o conceito de remuneração para efeitos
previdenciários, quando existe legislação específica que trata da matéria,
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
8
definindo o seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa, bem
como especifica os limites para exclusão do conceito de salário de contribuição.
(...)
Voto Vencedor
(...)
Bolsa de Estudo aos Dependentes de Empregados
Quanto a concessão de bolsa de estudos aos dependentes dos empregados não
constituírem salário de contribuição, razão não confiro ao recorrente.
De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais
sob a forma de utilidades, nestas palavras:
(...)
Existem parcelas que não sofrem incidência de contribuições previdenciárias, seja
por sua natureza indenizatória ou assistencial, tais verbas estão arroladas no art.
28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991, nestas palavras, especificamente em relação a
bolsas de estudo:
(...)
No caso, quanto a verba BOLSA DE ESTUDOS, nos termos em que foi concedida
não constituir salário de contribuição, entendo que não restaram cumpridos os
requisitos para que sua concessão não constituísse salário de contribuição.
Conforme acima esclarecido, o arcabouço normativo pertinente a contribuições
previdenciárias possui legislação própria, tanto em relação a parte de custeio Lei
8212/91, como em relação a concessão de benefícios Lei 8213/91, ambas
regulamentadas pelo Decreto 3048/99.
Ao contrário do que entendeu a ilustre relatora, a concessão da bolsa de estudo
encontra-se perfeitamente enquadrada dentro do conceito de salário de
contribuição, previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991, ou seja, tanto o
fornecimento em dinheiro, como aquele fornecido na forma de utilidades, no
caso bolsas, encontram-se compreendidos como fato gerador de contribuições
previdenciárias.
(...)
Assim, não encontra amparo a exclusão dos valores pagos à título de bolsas de
estudos em legislação diversa, no caso a CLT, quando existem pontos específicos
sobre o tema na legislação previdenciária.
Em seus argumentos cita o recorrente o art. 458, §2o da Consolidação das Leis dos
Trabalho CLT, contudo, conforme já esclarecido, a existência de dispositivos
específicos em matéria previdenciária, para que o benefício educação fornecido
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
9
aos empregados, bem como aos seus dependentes, esteja excluído do conceito de
salário de contribuição, não nos permite fazer uso dessa norma.
(...)
Ou seja, embora o conceito de salário de contribuição possua correlação com o
conceito de remuneração do art. 458 da CLT, o legislador ordinário optou por
atribuir-lhes limites diversos de exclusão, destacando no art. 28, §9o da lei
8212/91, quais os limites para que a educação, seja na forma de bolsas ou
auxílios, seja excluída do conceito de remuneração (salário de contribuição) para
efeitos previdenciários.
Para os que defendem que o art. 458, §2o foi editado posteriormente a lei
8212/91, o que autorizaria aplicação para definição do exclusão das verbas ali
elencadas do conceito de salário de contribuição, entendo que razão também não
lhes assiste, pelas razões abaixo expostas:
1o) o custeio previdenciário é regido por legislação própria, sendo que
mesmo após a alteração do art. 458, §2o da CLT pela lei 12.761/2012, não
houve revogação expressa do art. 28, §9o, 't" da lei 8212/ 91, nem mesmo
qualquer alteração para convergência irrestrita dos conceitos de
remuneração (salário de contribuição) para efeitos previdenciários e
remuneração para efeitos trabalhistas;
2o) outro ponto que mostra-se relevante é que em momento algum o
próprio dispositivo da CLT determina o alcance irrestrito as bolsas
concedidas aos dependentes dos empregados;
3o) por fim, o ponto que entendo mais forte para determinar que o
legislador trata as questões de forma diversa, é a alteração do art. 28, §
9o,“t”da Lei 8212/91 pela Lei no 12.513, de 2011. Apenas nessa lei de 2011,
o legislador optou por incluir os dependentes do segurado, mas ainda o fez
de forma restrita para efeitos da exclusão do conceito de salário de
contribuição, pois define claramente que não é qualquer bolsa para aos
dependentes, ou mesmo aos próprios empregados que se encontram
excluídos da base de cálculo de contribuições previdenciárias. Esse fato
corrobora o entendimento de que estamos diante de disciplinamentos
distintos com regras específicas.
Quisesse o legislador, nesse momento, que as bolsas de estudos de forma
irrestrita estivessem excluídas do conceito, bastaria reproduzir o dispositivo da
CLT, porém assim, não o fez. Apenas para esclarecer, colacionamos o referido
dispositivo introduzido em 2011:
(...)
Ou seja, o legislador especificou não apenas que a dos dependentes refere-se
apenas a educação básica, como limitou até mesmo para os empregados, que
tipos de cursos podem ser fornecidos e o montantes. É de se concluir que, para
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
10
efeitos previdenciários, até a edição da Lei no 12.513, de 2011, não se aplicava
qualquer exclusão da base de cálculo aos dependentes dos empregados, razão
porque correto o lançamento em relação aos dependentes, independente do tipo
de curso ofertado. Senão vejamos novamente, o disposto no art. 28, § 9o da Lei n
° 8.212/1991 antes da alteração:
(...)
Vale destacar que não estamos falando de regra meramente interpretativa, ou
mesmo legislação que deixou de considerar infração determinada conduta, mas
de alteração legislativa que excluiu da base de cálculo, ou mesmo do conceito de
salário de contribuição determinado benefício. Dessa forma, sua aplicabilidade é
restrita aos fatos geradores ocorridos após a sua publicação e dentro dos estritos
limites da lei.
(...)
Não discordo do aspecto louvável que se poderia extrair com o fornecimento de
bolsas de estudo aos dependentes dos empregados, mas a legislação tributária
não comporta interpretação extensiva face atitudes altruísticas, salvo nos casos
expressamente determinados em lei, em obediência, no caso concreto, ao art.
111 do CTN c//c com o art. 28, §9o. 't" da lei 8212/91.
Portanto, estando no campo de incidência do conceito de remuneração (salário
de contribuição) e não havendo dispensa legal para incidência de contribuições
previdenciárias sobre tais verbas no período objeto do presente lançamento,
conforme já analisado, deve persistir o lançamento.
Percebe-se que há a semelhança fática, pois ambos os acórdãos tratam da
incidência de contribuições previdenciárias sobre valores de bolsas de estudo oferecidas a
dependentes dos empregados, com interpretação da legislação aplicada à época dos fatos
geradores, haja vista a edição da Lei no 12.513/2011 que deu nova redação à alínea “t”, do § 9o,
do art. 28, da Lei no 8.212/1991.
O Acórdão recorrido entendeu que a alteração do art. 28, § 9o, “t”, “pela Lei no
12.513/2011 foi de grande importância para a compreensão do alcance e correta interpretação da
norma revogada”. Assim, utilizando-se de demais critérios de interpretação, e considerando o
grau de retroatividade média da norma, entendeu pela “inserção dos dependentes dos segurados
empregados dentro da regra de isenção”.
Ademais, embasou seu ponto de vista no voto vencido proferido no acórdão no
9202-006.502 (apontado como paradigma no presente caso), o qual cita o art. 458, §2o, II, da CLT
para concluir que “se os benefícios ofertados aos empregados na forma de educação são
considerados pela CLT como verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma
tributária no sentido de classificar tais vantagens como "salário utilidade" dando-lhes caráter
remuneratório”. Assim, concluiu pela isenção da verba mesmo antes das alterações promovidas
pela Lei no 12.513/2011.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
11
Por outro lado, os acórdãos paradigmas basicamente entenderam pela aplicação da
legislação vigente a época do fato gerador, disposta na alínea “t”, do § 9, do art. 28, da Lei n-
8.212/1991, sem as alterações promovidas pela Lei no 12.513/2011, a qual não previa a isenção
sobre as bolsas de estudo fornecidas aos dependentes dos empregados.
O paradigma 1 foi bem mais categórico quanto à aplicação da norma vigente à
época dos fatos.
Já o voto vencido do paradigma 2 trouxe argumentos mais robustos a fim de
rebater a tese construída no voto vencido então proferido e, ao final, concluir pala não aplicação
do art. 458, §2o, II, da CLT, pois “o arcabouço normativo pertinente a contribuições previdenciárias
possui legislação própria”.
Ademais, o próprio recorrido utiliza como razões de decidir fundamentos do voto
vencido proferido no acórdão no 9202-006.502 (paradigma 2), o que já demonstra a similitude
fática da matéria e a divergência das decisões.
Portanto, entendo demonstrada a divergência jurisprudencial quanto à matéria.
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
Como exposto, trata-se de recurso interposto pela Fazenda Nacional, cujo objeto
envolve o debate acerca da incidência de contribuições sobre bolsas de estudo fornecidas pela
empresa a seus empregados e dependentes em período anterior à Lei no 12.513/2011.
A Fazenda Nacional alega que devem ser tratados os fatos contemplados no
lançamento com a legislação vigente quando da ocorrência do fato gerador, devendo, portanto,
serem observadas as regras de isenção previstas no art. 28, §9°, alínea ‘t’, da Lei n° 8.212/91, com
redação dada pela Lei n° 9.711/1998, interpretadas de forma literal, demonstrando-se que não se
encontra legalmente prevista a isenção de bolsa de estudos aos dependentes dos empregados.
O tema não é novo neste colegiado.
O objeto do Recurso concerne à interpretação do art. 28, § 9o, “t” da Lei
8.212/1991, porém tal análise deve ser realizada sob a redação vigente à época dos fatos
geradores (01/01/2009 a 31/12/2009), com base no art. 144 do Código Tributário Nacional. A
norma previa que somente não integravam o salário-de-contribuição as bolsas de estudos
concedidas aos próprios empregados (e com determinadas restrições). Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
12
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9.
711, de 20/11/98).
A despeito da lógica linha argumentativa de quem defende o direito assegurado
constitucionalmente à educação de todos os cidadãos, bem como dos precedentes judiciais
apontados, entendo que o já citado art. 28, §9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91 trata de uma
hipótese de isenção tributária, uma vez que o art. 22 da mesma lei disciplina ser base de cálculo da
contribuição patronal o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
destinadas a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos sob a forma de utilidades, ainda que
decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Apenas não integram a remuneração
aquelas parcelas previstas na própria lei, como previsto pelo §2o do mesmo art. 22, ambos abaixo
transcritos (redação vigente à época dos fatos):
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
Como exposto, à época dos fatos, o § 9o do art. 28 apenas previa – em sua alínea
“t” – que não integravam o salário-de-contribuição somente as bolsas de estudos concedidas aos
próprios empregados. Somente em 2011, a partir da publicação da Lei no 12.513/2011, foi que a
Lei no 8.212/91 passou a prever a possibilidade de se excluir do salário-de-contribuição a bolsa de
estudo concedida a dependentes de empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
13
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
Sendo assim, entendo tratar-se de verdadeira regra de isenção, devendo ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção; O tema não é novo nesta Turma, razão pela qual
transcrevo, abaixo, trechos do voto proferido no acórdão no 9202-011.040 (sessão
de 25/10/2023), de relatoria do Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos,
os quais utilizo como reforço das minhas razões de decidir:
Como exposto, o tema não é novo nesta Turma, razão pela qual transcrevo, abaixo,
trechos do voto proferido no acórdão no 9202-011.040 (sessão de 25/10/2023), de relatoria do
Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, os quais utilizo como reforço das minhas razões
de decidir:
A legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento expressamente previa que, não integravam o salário de contribuição
os valores despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que
destinados a seus empregados ou dirigentes.
Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados empregados, a
título de bolsa de estudo, referiam-se a bolsas destinadas aos dependentes desses
empregados, portanto, em desacordo com a então norma de regência, que,
repita-se, estabelecia que o beneficio seja oferecido aos empregados e dirigentes
da empresa.
Para a exclusão dos valores pagos pela autuada da base de cálculo das
contribuições seria necessário o preenchimento de todas as condições previstas
na alínea “t”, do art. 28, § 9° da Lei no 8.112/1991, hipótese que não se verifica na
situação sob análise. Assim, mesmo que tenham dimensão social, tais
pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório, visto que, somente por
força de lei não poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena de se
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
14
mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos auxílios e
reembolsos, com a consequente evasão de receita tributária.
(...)
Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se
trata de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em
função do vínculo empregatício mantido, A própria recorrente destaca o fato de
que tais pagamentos são decorrentes de Acordo Coletivo de Trabalho firmado
com seus empregados, o que não deixa qualquer dúvida quanto à sua natureza
remuneratória e decorrente do vínculo de emprego, uma vez que tais acordos
têm por objetivo estabelecer determinadas condições de trabalho entre as partes
(empregadores e empregados) envolvidas.
(...)
Portanto, considerando que, à época da ocorrência dos fatos geradores não havia
legislação que dispensasse da inclusão na base de cálculo das contribuições os
valores pagos pela contribuinte a título de bolsas de estudos destinadas aos
dependentes dos seus empregados e dirigentes, fica caracterizada a natureza
remuneratória de tais pagamentos, além de originados única e exclusivamente do
vínculo laboral, devendo ser mantida a autuação.
Portanto, verifica-se que, na época dos fatos geradores (01/2009 a 12/2009), o art.
28, §9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91 estabelecia que apenas as bolsas de estudo concedidas aos
próprios empregados não integravam o salário de contribuição, desde que o valor não fosse
utilizado em substituição de parcela salarial e que o plano educacional fosse disponibilizado a
todos os empregados e dirigentes. Com isso, as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos
segurados empregados e dirigentes não se enquadram na norma de isenção de contribuição
previdenciária vigente à época dos fatos.
Assim, assiste razão à RECORRENTE na medida que as bolsa de estudos concedidas
trataram-se, inequivocamente, de uma remuneração indireta dos seus empregados, pois é notório
que estes deixaram de ter uma despesa com a instrução de seus respectivos dependentes,
representando um verdadeiro ganho, passível de ser quantificado.
Pelo acima exposto, entendo por acolher o pleito da RECORRENTE, devendo ser
reformado o acórdão recorrido e, consequentemente, reinserido na base do lançamento os
valores correspondentes ao pagamento de auxílio-educação aos dependentes dos empregados.

Conclusão:
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da Fazenda Nacional para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
15

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Declaração de voto.

Minha manifestação é relativa ao mérito.
Como bem registrou o Eminente Relator – apresentando votos bem fundamentados
e consistentes, engrandecendo as deliberações do Colegiado –, cuida-se de rediscussão acerca da
“Incidência de contribuição previdenciária sobre bolsas de estudos pagas a dependentes de
empregados – Aplicação retroativa da Lei no12.513/2011”.
Em outras palavras, trata-se de debate sobre o que a doutrina e a jurisprudência
têm denominado de “auxílio-educação” ou “bolsa de estudos” e no caso dos autos a controvérsia
é desse auxílio para custear estudos dos dependentes.
Especialmente o tema envolve fatos geradores anteriores a Lei n.o 12.513, de 2011
(período de apuração 01/01/2009 a 31/12/2009), que trouxe nova redação para a alínea “t” do
§9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, passando a prever, de forma expressa, como isenção de
contribuições previdenciárias o plano educacional ou a bolsa de estudo relacionada à educação
básica dos dependentes dos trabalhadores.
Divergi do Ilustre Relator por ter me curvado a majoritária jurisprudência judicial
sobre o assunto, especialmente no âmbito dos TRFs e do STJ.
Originalmente, ao participar de antigo julgamento no CARF (Acórdão 2202-
007.838), este Conselheiro tinha entendimento convergente com o relator. Porém, diante do
cenário majoritário judicial, posteriormente aprofundado em minhas análises (Acórdão 2202-
009.874), pedi e peço escusas por encaminhar posição diversa. Hodiernamente, eis o ponto,
curvo-me aos precedentes judiciais e penso que o correto é seguir o que vem decidindo o Poder
Judiciário. Assim, já me manifestei nesta Câmara Superior, ainda que vencido (Acórdão 9202-
011.377).
Sobre as bolsas de estudo concedidas aos dependentes, incluindo filhos de
segurados empregados, seja ou não previstas a partir de norma coletiva de trabalho, tenho
observado o entendimento judicial pela natureza não remuneratória, qualificando-se como
indenizatória.
Neste horizonte, decorrendo as bolsas de estudo (pagamentos de mensalidades
escolares aos filhos e dependentes), entendo, atualmente, seguindo a jurisprudência judicial
majoritária e a ela me curvando, que os valores não devem compor base de cálculo de
contribuições previdenciárias, não se caracterizando como salário indireto.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
16
Não se trata de aplicação da alínea “t” do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212, mas sim
de reconhecimento que tais valores não são contraprestação para retribuir trabalho, tendo
natureza indenizatória, como vêm entendendo os Tribunais pátrios.
O entendimento judicial é que não ocorre a incidência da contribuição
previdenciária sobre as bolsas de estudo, seja para empregados ou seus dependentes, pois o valor
despendido com a finalidade de prestar auxílio escolar não é considerado como salário in natura
por não ser possível enquadrar a verba como para retribuem o trabalho efetivo, logo não
integrando conceito de remuneração. Veja-se:

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NÃO INCIDENTE SOBRE VALORES RECEBIDOS A
TÍTULO DE AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
DO AUXÍLIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. É entendimento desta Corte que o auxílio-educação para empregados e seus
dependentes não integra a remuneração do empregado, não incidindo a
contribuição previdenciária patronal. Precedentes.
2. A análise sobre o preenchimento ou não dos requisitos para pagamento do
auxílio demanda, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.044.617/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 20/5/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória
ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.
2. O acórdão embargado havia limitado a não incidência da contribuição
previdenciária patronal e de terceiros sobre o auxílio-educação desde que pago na
forma e modo previstos no art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/1991 na redação
dada pela Lei 12.513/2011.
3. Porém, observando-se as autuações (fls. 43 e 70 dos autos físicos), verifica-se
que os créditos em questão foram constituídos em 2008.
4. Além disso, dos Relatórios Fiscais (fls. 58 e 91 dos autos físicos), verifica-se que
o único fundamento das autuações seria a impossibilidade de estender a não
incidência da contribuição previdenciária sobre valores relativos à educação (art.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
17
28, §9o, “t”, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98) aos
dependentes em razão da ausência de menção expressa.
5. Contudo, quanto a esse aspecto, consignou-se no acórdão: “Primeiramente, em
relação à alegação de que somente em 2011 foi estendida a isenção aos
dependentes, constou do acórdão (amparando-se no precedente 0009001-
56.2010.4.03.6105 da Primeira Seção desta Corte) que essa extensão foi
meramente declaratória, posto que já não havia correspondência entre tal verba e
a definição inserida no artigo 28 da Lei 8.212/91.”
6. Assim, modifico o julgado, retomando o resultado do primeiro acórdão
proferido, cuja ementa foi a seguinte: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A
TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS A FILHOS E DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS. 1.
Os valores pagos a título de bolsas de estudos destinados a custear a educação
dos empregados e, igualmente a seus dependentes, não podem ser considerados
como parte integrante do salário-de-contribuição, consoante remansosa
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta E. Corte. 2.
Reexame necessário não conhecido e desprovimento às apelações.”
7. ACOLHIDOS os embargos de declaração, modificando-se o resultado do julgado,
cujo dispositivo passa a ser: NÃO CONHEÇO do reexame necessário e NEGO
PROVIMENTO às apelações.
(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
0006594-65.2010.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO,
julgado em 12/02/2021, DJEN data: 19/02/2021)

CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VERBAS
INDENIZATÓRIAS E SALARIAIS. BOLSAS DE ESTUDOS A FILHOS DE FUNCIONÁRIOS.
- O Auxílio-educação é verba desonerada da incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros, desde que observados os requisitos previstos no
art. 28, §9o, "t", da Lei no 8.212/1991.
- Prevalece o entendimento jurisprudencial de sua natureza indenizatória, mesmo
para período anterior à vigência da Lei no 12.513/2011, de modo que não incide
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo pagas a filhos dos
empregados. Precedentes do E.STJ e deste E.TRF.
- No caso em análise, os débitos em cobrança na execução fiscal subjacente dizem
respeito à incidência de contribuição previdenciária patronal e de contribuições
ao SAT/RAT e devidas a terceiros sobre os valores pagos a título de concessão de
bolsas de estudos aos filhos de funcionários com vínculo celetista com a ora
embargante, no período de 10/1999 a 09/2003, sendo indevidas as exações.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
18
- Apelação da União Federal desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 0009886-52.2018.4.03.6182,
Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/04/2023,
DJEN data: 26/04/2023)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BOLSA DE ESTUDO
CONCEDIDA A TRABALHADORES E DEPENDENTES. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil
de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e,
consequentemente, o salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no
caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.970.504/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento
na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in
natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo
trabalho." (RESP 324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o
pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
19
próprios empregados ou dependentes, de modo que a falta de comprovação do
pagamento às instituições de ensino ou a repetição do ano letivo implica na
exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori
Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002;
REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Ag n. 1.330.484/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18/11/2010, DJe de 1/12/2010)

TRIBUTÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALORES GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DO EMPREGADO (BOLSAS DE ESTUDO). CARÁTER SALARIAL. INEXISTÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. Os valores despendidos pelo empregador a título de bolsas de estudo
destinadas aos empregados não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária (REsp 231.739/SC, Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ
12.09.2005; REsp 676.627/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ 09.05.2005, REsp
324178/PR, 1a Turma, Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no REsp
328602/RS 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ 02.12.2002; REsp 365398/RS 1a
Turma, Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp n. 784.887/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 17/11/2005, DJ de 5/12/2005, p. 255)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA. NATUREZA NÃO SALARIAL. ART. 28, § 9o, ALÍNEA
"T", DA LEI N. 8.212/91 (ALÍNEA ACRESCENTADA PELA LEI N. 9.258/97).
PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o auxílio-
educação não remunera o trabalhador, pois não retribui o trabalho efetivo, de tal
modo que não integra o salário-de-contribuição, base de cálculo da contribuição
previdenciária.
2. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 231.739/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 17/5/2005, DJ de 12/9/2005, p. 262)

Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
20

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER
INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE
CÁLCULO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora
contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados,
não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o
trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.666.066/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 6/6/2017, DJe de 30/6/2017)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO RAT. BOLSA
DE ESTUDO (AUXÍLIO-EDUCAÇÃO). DEPENDENTES DOS EMPREGADOS. AUSÊNCIA
DE HABITUALIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA.
1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela UNIÃO
FEDERAL/FAZENDA NACIONAL (evento 39, APELAÇÃO1) em face de sentença
(evento 30, SENT1) que julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, no que tange
(...) sobre os valores pagos a título de bolsa auxílio educação, com o respectivo
cancelamento em definitivo do débito de contribuição ao RAT objeto do processo
administrativo no 37216.000685/2007-53 (NFLD no 37.025.799-5).
2. A contribuição previdenciária patronal a cargo da empresa deve incidir sobre a
totalidade dos rendimentos pagos, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços, considerada, como
base de cálculo, o valor bruto da remuneração. Este é o entendimento já firmado
pelas Cortes Superiores. Assim, quando o valor é pago sem a prestação de serviço
pelo empregado, a verba tem natureza indenizatória e não incide sobre ela a
contribuição previdenciária. Caso contrário, a verba integra a remuneração do
empregado e sobre ela incide a contribuição à Seguridade Social, exceção que se
faz apenas às rubricas mencionadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, excluídas
da base de cálculo da contribuição por disposição legal expressa.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se firmou no sentido
de que os valores recebidos a título de auxílio-educacional de empresa não
podem ser considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o
trabalho efetivo, não integrando, portanto, a remuneração do empregado. De
acordo com o entendimento da Corte Superior, trata-se de um benefício que,
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
21
embora tenha valor econômico, não é concedido em caráter complementar ao
salário contratual pago em dinheiro. Precedentes.
4. Este Tribunal Regional Federal apreciou matéria idêntica à discutida nestes
autos, envolvendo as mesmas partes, no tange à incidência da contribuição
previdenciária patronal sobre os valores pagos pela impetrante a título de bolsa
auxílio educação paga em favor dos dependentes de seus empregados (proc.
0016006-45.2002.4.02.5101). Na ocasião, entendeu esta Terceira Turma
Especializada que o pagamento da bolsa de estudo não é realizado de modo
habitual, visto que a sua concessão é limitada ao tempo do curso correspondente.
Consignou, ainda, que tal vantagem, que tem como objetivo investir na
qualificação do empregado, não possui caráter remuneratório, haja vista não
corresponder à contraprestação de um serviço. Por fim, salientou-se que "Quanto
ao custeio na educação dos filhos dos empregados, por meio de bolsa de estudos,
em prazo limitado, é de ver-se que tampouco é dotado de natureza salarial, quer
por não haver habitualidade quer por inexistir contraprestação por parte do
beneficiário". Ao final, este Tribunal Regional deu provimento à apelação da parte
autora "para reformar em parte a sentença e declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes em relação à contribuição previdenciária sobre
as bolsas de estudo concedidas aos empregados da autora e aos seus
dependentes".
5. Remessa necessária e apelação a que se nega provimento.
(TRF2 , Apelação/Remessa Necessária, 5035601-41.2022.4.02.5101, Rel. MARCUS
ABRAHAM , Assessoria de Recursos , Rel. do Acordao - MARCUS ABRAHAM,
julgado em 20/06/2023, DJe 02/07/2023 21:22:05)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA. SELIC.
1. A nova redação do § 2°, inciso II, do art. 458, da CLT (Lei n° 10.243/2001) dispõe
que não são considerados como salário os valores concedidos ao empregado pelo
empregador relativos a educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de
terceiros.
2. Valores despendidos pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos trabalhadores e seus dependentes não integram a remuneração
pelo trabalho prestado e, consequentemente, a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
(...)
8. Apelação da autora desprovida e apelação do INSS e remessa oficial
parcialmente providas.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
22
(TRF4, APELREEX 2005.71.00.003596-0, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO
EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 10/11/2009)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT/SAT E DE TERCEIROS.
PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. AVISO
PRÉVIO INDENIZADO. PRÊMIOS EM PECÚNIA, EM CASO DE DISPENSA
INCENTIVADA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO DE FÉRIAS. AUXÍLIO-
CRECHE. VALE-TRANSPORTE. VALE-ALIMENTAÇÃO IN NATURA (CESTAS BÁSICAS).
SALÁRIO-FAMÍLIA. FOLGAS NÃO GOZADAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
CONVERTIDA EM PECÚNIA. AUXÍLIO-FUNERAL. AUXÍLIO-NATALIDADE. SALÁRIO-
MATERNIDADE. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 477, § 8o, DA
CLT. CONVÊNIO DE SAÚDE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ABONO ÚNICO
PREVISTO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. VALORES PAGOS PELO
EMPREGADO PARA VESTUÁRIO E EQUIPAMENTO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE
MUDANÇA DE SEDE. ABONO-ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO
DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FÉRIAS USUFRUÍDAS E RESPECTIVO TERÇO DE
FÉRIAS. VALE-ALIMENTAÇÃO EM TICKET. ABONO DE FÉRIAS. DIÁRIAS PARA
VIAGENS.
INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
OU
RESTITUIÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
1. Embargos de declaração opostos pela FAZENDA NACIONAL (...).
2. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas pelo art. 1022, CPC para a
integração do julgado. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
registrou que devem ser incluídos na base de cálculo da contribuição
previdenciária os valores pagos pela pessoa jurídica que possuem natureza
remuneratória, e não indenizatória, e que são considerados ganhos habituais do
empregado, pela previsibilidade do seu recebimento, não se inserindo neste
conceito o auxílio-educação.
3. Anotou-se, no que se refere ao auxílio-educação, que ainda que a legislação
correlata (art. 28, § 9o, "t", da Lei no 8.212/91; e art. 458, da CLT) tenha
discriminado a abrangência do conceito e a rubrica contenha valor econômico,
constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo,
não integrando, desse modo, a remuneração do empregado para fins de
incidência da contribuição previdenciária.
4. As bolsas de estudo concedidas aos empregados e seus dependentes também
não representam vantagem salarial, quer por não haver habitualidade, quer por
inexistir contraprestação por parte do beneficiário. Prevalece o entendimento
jurisprudencial de sua natureza indenizatória, mesmo para o período anterior à
Lei no 12.513/2011.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
23
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(TRF5.
PROCESSO:
0802757-96.2023.4.05.8100,
APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO
NETO, 4a TURMA, JULGAMENTO: 19/12/2023)

De mais a mais, em aclaratórios o TRF3 assentou com propriedade (TRF 3a Região,
1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006594-65.2010.4.03.6109, Rel.
Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 12/02/2021, DJEN data: 19/02/2021):

Ocorre que a redação acima transcrita da alínea “t”, do §9o, do art.
28 da Lei 8.212/91 foi dada pela lei 12.513 que é de 2011.

Porém, observando-se as autuações (fls. 43 e 70 dos autos físicos),
verifica-se que os créditos em questão foram constituídos em 2008.

Além disso, dos Relatórios Fiscais (fls. 58 e 91 dos autos físicos),
verifica-se que o único fundamento das autuações seria a impossibilidade
de estender a não incidência da contribuição previdenciária sobre valores
relativos à educação (art. 28, §9o, “t”, da Lei 8.212/91, com a redação dada
pela Lei 9.711/98) aos dependentes em razão da ausência de menção
expressa.

A redação do referido dispositivo era a seguinte:
“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins
desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à
educação básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado
em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).”

Contudo, quanto a esse aspecto, consignou-se no acórdão:
“Primeiramente, em relação à alegação de que somente
em 2011 foi estendida a isenção aos dependentes,
constou do acórdão (amparando-se no precedente
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
24
0009001-56.2010.4.03.6105 da Primeira Seção desta
Corte) que essa extensão foi meramente declaratória,
posto que já não havia correspondência entre tal verba e
a definição inserida no artigo 28 da Lei 8.212/91.”

Assim, modifico o julgado, retomando o resultado do primeiro
acórdão proferido, cuja ementa foi a seguinte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO
FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDOS A FILHOS E
DEPENDENTES DE FUNCIONÁRIOS.
1. Os valores pagos a título de bolsas de estudos
destinados a custear a educação dos empregados e,
igualmente a seus dependentes, não podem ser
considerados como parte integrante do salário-de-
contribuição, consoante remansosa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e também desta E.
Corte.
2. Reexame necessário não conhecido e desprovimento
às apelações.”

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, modificando o
resultado do julgado, cujo dispositivo passa a ser: NÃO CONHEÇO do
reexame necessário e NEGO PROVIMENTO às apelações.

Em decisão monocráticas no âmbito do STJ, exatamente pelo contexto de
remansosa jurisprudência, colhe-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1399395 - SP (2018/0301356-8)
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão do
Tribunal Regional Federal da 3a Região que inadmitiu seu recurso especial,
fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, e que desafia acórdão assim
ementado (e-STJ fl. 245):
(...)
1. Os valores pagos pela empresa a seus funcionários com o específico objetivo de
aprimorar a educação destes e/ou de seus filhos e demais dependentes - tais
como as bolsas de estudos - não configuram salário indireto, pois concedidos de
forma transitória, além de possuírem eminente intuito de aprimoramento
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
25
cultural. São desprovidos, portanto, de habitualidade, tampouco caracterizam
eventual contraprestação pelo labor exercido.
2. A concessão de bolsas de estudo caracteriza verdadeiro estímulo à educação,
estando em consonância com diretrizes fixadas pela Constituição Federal (artigo
205). Dela não decorre ao empregado e seus dependentes eventual acréscimo
financeiro, mas intelectual.
3. Descabida a exigência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos
pela empresa a título de bolsas de estudo, seja aos próprios funcionários, seja
para seus dependentes.
4. Apelação da parte contribuinte provida. Inversão dos ônus da sucumbência.
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 263/269).
Nas razões do apelo nobre (e-STJ fls. 307/326), a parte recorrente apontou
violação dos arts. 1.022 do CPC/2015; 22, I, 28, § 9o, da Lei n. 8.212/1991; e 111, I,
do CTN, aduzindo, em suma, que "o auxílio-educação pago habitualmente está
sujeito à incidência de contribuição previdenciária patronal, uma vez que se
enquadra no conceito de "remuneração" paga ao empregado. Portanto, tendo
natureza salarial, é legítima a incidência da cota patronal" (e-STJ fl. 312).
Com contrarrazões (e-STJ fls. 339/351), o recurso fora inadmitido pelo Tribunal de
origem à e-STJ fls. 357/362.
Passo a decidir.
(...)
No mérito, vê-se que a Corte a quo decidiu a questão ao afastar a exigência da
exação tributária, por reconhecer que os valores pagos pela empresa, com o
objetivo de aprimorar a educação, não configuram um salário indireto nem
caracterizam eventual contraprestação pelo trabalho exercido, fundamentando
seu acórdão nos seguintes termos (e-STJ fls. 240/241):
Os valores pagos pela empresa a seus funcionários com o específico objetivo de
aprimorar a educação destes e/ou de seus filhos e demais dependentes - tais
como as bolsas de estudos - não configuram salário indireto, pois concedidos de
forma transitória, com eminente intuito de aprimoramento cultural. São
desprovidos, portanto, de habitualidade, tampouco caracterizam eventual
contraprestação pelo labor exercido.
Em paralelo, a concessão de bolsas de estudo caracteriza verdadeiro estímulo à
educação, estando em consonância com diretrizes fixadas pela Constituição
Federal (artigo 205). Dela não decorre ao empregado e seus dependentes
eventual acréscimo financeiro, mas intelectual.
Descabe, por conseguinte, a exigência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos pela empresa a título de bolsas de estudo, seja aos próprios
funcionários, seja para seus dependentes.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.416 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.720087/2013-59
26
O entendimento aplicado não destoa da jurisprudência firmada na Primeira
Seção, que sedimentou a orientação de que a contribuição previdenciária não
incide sobre o auxílio-educação, que constitui investimento na qualificação dos
empregados e não integra a remuneração deles (empregados). Confiram-se:
(...)
A insurgência, pois, não merece prosperar.
Dessa forma, aplica-se à espécie a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", que é aplicável mesmo quando o
recurso especial é interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, com base no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ,
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. MAJORO os
honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem,
respeitados os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro GURGEL DE FARIA Relator
(AREsp n. 1.399.395, Ministro Gurgel de Faria, DJe de 29/09/2020)

Portanto, mesmo antes do advento da Lei no 12.513 não se computava bolsas de
estudo aos dependentes como salário de contribuição nos entendimentos majoritários judiciais.
Prevalece a tese de que não possuem natureza contraprestativa pelo trabalho.
Assim, nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Eis minha declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 653
DF CARF MF
Original